Tribunal: TJSP
Processo: 2273109-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO MONITÓRIA – Penhora de quantia PERTENCENTE A MENOR DE IDADE – Fundo de previdência privada realizado pela genitora ora executada em nome de seu filho menor de idade – Discussão de ausência de caráter alimentar e previdenciário do Fundo, diante de sua natureza de aplicação financeira, que visa acúmulo de capital, prejudicada - Valor penhorado que

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO MONITÓRIA – Penhora de quantia PERTENCENTE A MENOR DE IDADE – Fundo de previdência privada realizado pela genitora ora executada em nome de seu filho menor de idade – Discussão de ausência de caráter alimentar e previdenciário do Fundo, diante de sua natureza de aplicação financeira, que visa acúmulo de capital, prejudicada - Valor penhorado que encontra aquém do limite de 40 salários mínimos – Inteligência do disposto nos Embargos de Divergência em REsp no 1.330.567, do C. STJ – Aplicação do artigo 833, X, do CPC – Recurso improvido.